Tribunal: TJES
Processo: 5002313-73.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002313-73.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: AGENOR SILVA DE CARVALHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002313-73.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: AGENOR SILVA DE CARVALHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEBATES SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. 1 – O pedido de decote da agravante da reincidência não deve ser acolhido, uma vez que não há comprovação se tal circunstância não foi debatida no plenário do júri, seja pela ausência de juntada do interrogatório do réu aos autos, seja por ausência de registro em ata, seja pela ocorrência da preclusão da tese que sequer foi ventilada em sede de recurso de apelação. 2 – Em razão da insuficiência financeira alegada pelo requerente, deve ser concedido o benefício, isentando-o das custas processuais. 3 – Improcedência.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal manejada por
AGENOR SILVA DE CARVALHO
em face do acórdão prolatado nos autos da ação penal nº 0009956-38.2016.8.08.0048, o qual condenou o revisionante pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 14 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em sua petição inicial (ID. 12238204), o autor pugna pelo decote da agravante da reincidência, uma vez que não teria sido debatida no plenário do Júri.

Em parecer ministerial, a Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 12298025) manifestou-se pela improcedência do pedido.

Feito relatado, remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002313-73.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: AGENOR SILVA DE CARVALHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de revisão criminal manejada por
AGENOR SILVA DE CARVALHO
em face do acórdão prolatado nos autos da ação penal nº 0009956-38.2016.8.08.0048, o qual condenou o revisionante pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 14 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em sua petição inicial, o autor pugna pelo decote da agravante da reincidência, uma vez que não teria sido debatida no plenário do Júri.

Desde logo, cumpre destacar que a revisão criminal possui hipóteses de cabimento taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal:

“A
rt. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.”

Da leitura da petição inicial, verifica-se que o revisionante fundamenta seu pedido no reconhecimento da agravante da reincidência sem a submissão de tal circunstância ao Conselho de Sentença.

Ao exame dos autos verifico não ser possível acolher o pedido formulado por diversos motivos.

O primeiro se refere ao fato de que não foi juntado ao presente caderno processual o interrogatório do réu no Plenário do Tribunal do Júri, já que eventual menção de condenações anteriores por ele próprio pode ser levada a efeito pelo Magistrado de primeiro grau, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

““AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR DUAS VEZES, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. HABITUALIDADE DELITIVA. PRECEDENTES. REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TERIA SIDO DEBATIDA EM PLENÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não é possível, na via exígua do habeas corpus, proceder ao amplo reexame dos fatos e das provas para reconhecer a continuidade delitiva, sobretudo se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da matéria fática dos autos, ressaltaram a não comprovação do liame subjetivo entre as condutas delituosas praticadas pelo Acusado.
2. No âmbito do Júri, o Juiz presidente somente poderá considerar, no momento da dosimetria da pena, as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates, conforme regra expressa constante do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal. 3. Na hipótese, as condenações anteriores foram mencionadas pelo próprio Acusado em seu interrogatório, após optar por não exercer seu direito ao silêncio, o que autorizou, por conseguinte, a aplicação da agravante da reincidência pelo Juízo de primeiro grau. Nesse sentido: HC 161.602/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014.
4. Agravo desprovido” - (AgRg no HC n. 542.354/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 29/6/2020).”

Mas não é só isso.

O revisionante também não comprova que não houve tal discussão, haja vista a inexistência de qualquer registro em ata de julgamento a respeito do reconhecimento da referida agravante sem a realização dos debates orais.

Outrossim, segundo o disposto no artigo 405 do Código de Processo Penal, "do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos", não tendo sido solicitado qualquer registro a respeito do reconhecimento da agravante sem a realização dos debates orais.

De igual forma, observa-se que em sede de recurso de apelação não foi sustentada tal tese, razão pela qual entendo pela ocorrência do fenômeno da preclusão.

Por fim, filio-me ao entendimento desta Corte no sentido de que a agravante da reincidência é de caráter eminentemente objetivo, não havendo óbice de seu reconhecimento pelo julgador primevo. Vejamos:

“REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. IMPUGNAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE À OPERAÇÃO DOSIMÉTRICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA . DESNECESSIDADE DE DEBATE EM PLENÁRIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE NATUREZA OBJETIVA. PRECEDENTES. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1 .
O reconhecimento das circunstâncias agravantes e atenuantes, de natureza objetiva, independe de debate em Plenário, devendo-se interpretar o artigo 492, inciso I, alínea a, do CPP, em harmonia aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 2. Consequentemente, não há óbice ao julgador no reconhecimento da reincidência, de ofício, tratando-se de circunstância dotada de caráter eminentemente objetivo
. 3. Revisão Criminal julgada improcedente. (TJ-ES - REVISÃO CRIMINAL: 5000796-67.2024.8.08.0000, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Reunidas - 1º Grupo Criminal, Data: 13/05/2024)

ACÓRDÃO EMENTA: REVISÃO CRIMINAL – ESTATUTO DO DESARMAMENTO - PORTE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO - PENAL APLICADA COM JURIDICIDADE – RAZOABILIDADE – PROPORCIONALIDADE - REVISÃO IMPROCEDENTE. 1. Possível a revisão criminal quando aferida sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Panorama não vislumbrado nos autos . 2. Circunstâncias judiciais avaliadas e valoradas com juridicidade. Pena-base fixada de forma escorreita, aplicando-se inclusive a razoabilidade e a proporcionalidade. 3 .
Mantida a agravante da reincidência, seja pela sua natureza objetiva, e aferida pelo Juiz, seja pelo fato de que também sobre viés outro não fora comprovada que a mesma não fora alvo de debate em plenário
. Revisão improcedente. Unânime. (TJ-ES - REVISÃO CRIMINAL: 50035212920248080000, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Reunidas - 1º Grupo Criminal, Data: 18/11/2024)

No que se refere ao pedido de concessão da gratuidade da justiça nesta ação revisional, entendo que o benefício deve ser concedido.

Quando demonstrado que o requerente não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo sem comprometer seu próprio sustento e o de sua família, é essencial garantir-lhe pleno acesso à justiça, independentemente do pagamento dessas despesas.

Ressalto que os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil tratam da gratuidade da justiça, sendo sua aplicação viável no âmbito do processo penal, conforme previsto no artigo 3º do Código de Processo Penal.

Dessa forma, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos para custear as despesas processuais e a inexistência, nos autos, de elementos que afastem essa presunção, concluo que a gratuidade da justiça deve ser concedida, garantindo-se a isenção do pagamento das custas processuais, conforme disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Diante de tais considerações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

V
itória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Pedi vista dos presentes autos após tomar conhecimento do bem fundamentado Voto proferido pelo e. Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que após judicioso voto, chegou à conclusão julgar improcedente a revisão criminal, mantendo sua condenação pelo crime
previsto no artigo 1
21, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em sua inicial, o requerente postula pelo decote da agravante da reincidência, sob o fundamento de que não teria sido debatida no plenário do Júri.

O julgamento da apelação criminal n.º 5002313-73.2025.8.08.0000, coube à Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal, sob a relatoria do saudoso Desembargador Sergio Bizzotto, sendo que a referida questão objeto desta revisão criminal não foi objeto de análise naquela oportunidade:

“Na segunda fase, em relação ao apelante Agenor, a pena foi exasperada em 1/6 (um sexto) para cada uma das duas agravantes incidentes na espécie, quais sejam, do motivo torpe (art. 61, inciso II, “a”, do CP) e reincidência (art. 61, inciso I, do CP), já que o apelante possuía, na época, a GE nº 157905).

Considerando a efetiva incidência das agravantes e que foram aplicadas frações adequadas e de acordo com a jurisprudência do c. STJ, estabeleço a pena intermediária do apelante Agenor em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão”.

Em apertada síntese, o e. Relator entendeu pela improcedência do pedido com base nos seguintes fundamento de “
que a agravante da reincidência é de caráter eminentemente objetivo, não havendo óbice de seu reconhecimento pelo julgador
”.

Ocorre que, em detida análise da ata de julgamento da sessão do júri (ID 12238207), pude notar que, de fato, não houve discussão acerca da aplicação da agravante da reincidência nos debates orais, o que impede o reconhecimento da reincidência na fixação da pena.

Tal conclusão é extraída da própria literalidade do art. 492, I, b do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 492.
Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I
– no caso de condenação:

b)
considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes
alegadas nos debates
;

Desse modo, diferentemente do que preconiza o art. 385 do CPP, que, no rito ordinário, autoriza o magistrado, ao proferir sentença condenatória, a reconhecer agravantes de ofício, no caso dos processos submetidos ao Tribunal do Júri, aplica-se a regra específica do art. 492, I, "b", do mesmo diploma legal, que, como já evidenciado,
exige discussão nos debates em Plenário
, o que não ocorreu no caso em tela, o que impede, portanto, o recrudescimento da pena do requerente em razão da reincidência.

Nesse sentido, já se manifestaram o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "O acórdão impugnado divergiu da orientação da jurisprudência dominante nesta Corte Superior no sentido de que, mesmo sendo a reincidência agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena dos crimes julgados pelo Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates."
(AgRg no HC n. 858.386/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 959.299/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE (REINCIDÊNCIA) DEVIDAMENTE ALEGADA NOS DEBATES. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No rito do júri, as circunstâncias agravantes aplicadas e as atenuantes afastadas restringem-se às alegadas nos debates ( CPP, art. 492, I, b)
.2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de arguição da circunstância relativa à reincidência nos debates orais no Plenário do Tribunal do Júri –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 189110 MS 0099124-66.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/02/2022).

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 492, I, B, DO CPP. AFASTAMENTO DEVIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO(...).
3. Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, apesar de a Lei n. 11.689/2008 ter tornado desnecessária a quesitação das atenuantes e agravantes, em atendimento ao disposto no art. 492, I, b, do Código de Processo Penal, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixará a pena do paciente considerando apenas as atenuantes e agravantes que tenham sido objeto de debate em plenário. 4. Evidenciado que a Corte local entendeu não haver ilegalidade no reconhecimento da reincidência, destacando que, por se tratar de circunstância de natureza objetiva, a agravante pode ser reconhecida, ainda que não tenha sido alegada nos debates orais, deve ser afastada, na hipótese, a aplicação da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.
5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena do paciente, fixando-a em 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. (STJ - HC: 602802 PR 2020/0194117-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Este e. Tribunal também possui diversos precedentes no mesmo sentido:

“
Na hipótese em tela, verifica-se que a questão relativa à agravante da reincidência não fora objeto de debates em Plenário, impondo-se o afastamento da mencionada agravante

na dosimetria da reprimenda, e o redimensionamento da pena fixada” (TJES - REVISÃO CRIMINAL Nº 5007283-53.2024.8.08.0000; REL. DES. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS; DJe.: 07/Nov/2024).

“
Consoante pacífica jurisprudência do STJ, “no âmbito do Júri, o Juiz presidente somente poderá considerar, no momento da dosimetria da pena, as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates, conforme regra expressa constante do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal” (AgRg no HC n. 798.685/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024)” (TJES - REVISÃO CRIMINAL Nº 5003720-51.2024.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS; DJe.: 25/Jun/2024).

“Em relação à reincidência, preconiza o art. 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal, que o presidente proferirá sentença que, no caso de condenação, considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates. Na hipótese em tela, verifica-se que a questão relativa à agravante da reincidência não fora objeto de debates em Plenário, impondo-se o afastamento da mencionada agravante na dosimetria da reprimenda” (TJES - REVISÃO CRIMINAL Nº 5008221-48.2024.8.08.0000; REL. DES. HELIMAR PINTO; CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS; DJe.: 06/Sep/2024).

“Para que haja aplicação de atenuantes e agravantes nos processos submetidos ao procedimento especial do Tribunal do Júri, é indispensável o debate prévio em plenário quanto à existência de tais circunstâncias, o que não se verificou no caso em questão” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003366-50.2016.8.08.0014; REL. DES. PEDRO VALLS FEU ROSA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 07/Feb/2025).

“Conforme previsto no artigo 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal, a partir do advento da Lei nº 11.689/08, as circunstâncias atenuantes somente poderão ser consideradas na dosimetria da pena quando forem objeto de debate em Plenário” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011908-92.2018.8.08.0012; REL. DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 15/Mar/2024).

Desse modo, necessário o decote da agravante de reincidência da pena imposta ao revisionando, em decisão transitada em julgado, por contrariar texto expresso de lei (art. 621, I do CPP).

Passo a reforma da dosimetria:

Mantida a pena-base aplicada em 16 (dezesseis) anos, agravada na segunda fase na razão de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da circunstância atenuante do motivo torpe - art. 61, inc. II, "a" do CP - que resulta em uma pena intermediária de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Não militam causas de aumento, incide a causa de diminuição da tentativa, devendo a pena ser reduzida na fração de 1 /3 (um terço), resultando em uma
pena definitiva de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Considerando o cúmulo material com a condenação pelo crime previsto no art. 244-B, do ECriAd, fica o somatório das penas estabelecido em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do entendimento do e. Relator para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente revisão criminal,
para afastar a circunstância agravante da reincidência e reduzir a pena total do requerente para 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

É como voto.

Acompanho o relator para JULGAR IMPROCEDENTE o recurso.